Tribunal: TJBA
Processo: 8072832-76.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072832-76.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: REGINA MARIA DE CASTRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. CUMULAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida nos autos de ação ordinária ajuizada por REGINA MARIA DE CASTRO DOS SANTOS, pensionista de ex-servidor militar estadual, que julgou procedente o pedido para determinar a revisão do valor da pensão por morte, com base nos proventos que o instituidor do benefício perceberia se estivesse em atividade, com reconhecimento do direito à paridade remuneratória e afastamento da aplicação das normas relativas ao regime geral e aos servidores civis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pensionista de policial militar estadual tem direito à integralidade e à paridade com os proventos do servidor da ativa; (ii) estabelecer se é possível a cumulação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP III) com a Gratificação de Função Policial Militar (GFPM), à luz de decisão judicial transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime jurídico dos militares estaduais, incluindo o das pensões por morte, é regulado por legislação específica, nos termos do art. 42, §§ 1º e 2º, c/c art. 142, § 3º, X, da CF/88, e art. 48 da Constituição do Estado da Bahia, não se aplicando as regras das ECs 41/2003 e 47/2005, nem as Leis Federais n. 10.887/04 e 11.784/08, que regulam o regime dos servidores civis.

A Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares da Bahia), em seu art. 121, assegura a paridade entre os proventos dos militares inativos e os dos ativos, estendendo o mesmo tratamento aos seus pensionistas.

A jurisprudência do TJ-BA é pacífica no sentido de reconhecer o direito à integralidade e à paridade às pensionistas de militares, com base na legislação estadual específica e nos dispositivos constitucionais aplicáveis (MS n. 8037147-06.2023.8.05.0000).

Embora a jurisprudência majoritária reconheça a impossibilidade de cumulação da GAP com a GFPM, no caso concreto há decisão judicial transitada em julgado (autos n. 140029297953/7303/02) que reconheceu o direito do instituidor da pensão à percepção cumulada de ambas as gratificações, o que se estende à pensionista, em respeito à coisa julgada.

O valor atualmente percebido pela pensionista (R$ 4.227,80), composto por pensão previdenciária e GAP III, supera o montante que seria devido ao ex-servidor “como se vivo fosse”, em razão da substituição da GFPM pela GAP III, em consonância com a decisão judicial anterior.

A sentença reconheceu corretamente a incidência do regime jurídico dos militares estaduais e a procedência da pretensão da autora, não havendo motivo para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Pensionista de policial militar estadual tem direito à paridade remuneratória com os proventos do militar da ativa, nos termos da legislação estadual específica.

Não se aplicam aos militares estaduais e seus pensionistas as disposições das Emendas Constitucionais n. 41/2003 e n. 47/2005, nem as normas federais que regem o regime previdenciário dos servidores civis.

A decisão judicial com trânsito em julgado que reconhece o direito à cumulação de gratificações deve ser observada, ainda que contrarie entendimento jurisprudencial posterior.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 42, §§ 1º e 2º, e 142, § 3º, X; Constituição do Estado da Bahia, art. 48; Lei Estadual n. 7.990/2001, art. 121.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, MS n. 8037147-06.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 12.08.2024; TJ-BA, EDcl n. 0524952-12.2016.8.05.0001, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 02.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8072832-76.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada REGINA MARIA DE CASTRO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.